Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-60.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701899-60.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDOS: JOSE ANTONIO IRMAO JUNIOR, BARBARA SANTANA SILVA, E. E. D. S., A. C. S. D. L. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. SEPSE. ÓBITO. DESDOBRAMENTO CAUSAL. MORTE ACIDENTAL. 1. Deve ser considerada morte acidental para fins de pagamento da indenização securitária aquela decorrente do quadro infecciono generalizado (Sepse) decorrente de acidente pessoal, consistente em queda da motocicleta. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 757 do Código Civil, ao condená-la a pagar indenização por risco excluído da apólice de seguro. Afirma que restou comprovado nos autos que o segurado veio a óbito por causas naturais e não oriundo de acidente, o que afastaria a obrigação de seguradora de pagar a indenização por morte acidental. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que todas as publicações e intimações continuem sendo dirigidas exclusivamente ao advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 757 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Portanto, estando a causa morte relacionada ao acidente sofrido pelo segurado, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu ser devida a indenização securitária” (ID 20689836), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023